Tribunal: STF
Processo: RHC 222686
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 763.619/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e III). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pendente de julgamento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, com a recomendação ao Tribunal local que imprima celeridade na entrega da prestação jurisdicional (Doc. 30). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 42), em acórdão assim ementado:



    [...]



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por inadequação da via eleita e no mérito, de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal hábil a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior mas recomendou, ao Tribunal de Justiça local, celeridade na entrega da prestação jurisdicional.



    2. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. É pacífico entendimento desta Corte no sentido de que: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da segregação cautelar cabe ao julgador que a decretou inicialmente e essa obrigação se encerra com a prolação da sentença, quando eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados" (AgRg nos EDcl no RHC n. 163.246/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.). Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do 34, XX, do Regimento Interno. Legalidade.



    3. A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará, a cada 90 dias, a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Não se trata, entretanto, de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.



    4. A necessidade de revisão da prisão preventiva, de ofício, determinada pelo art. 316 do Código de Processo Penal encerra-se com a prolação da sentença, de modo que os posteriores reexames do decreto prisional devem ser provocados pela defesa perante o órgão superior competente para o julgamento do recurso interposto.



    5. Não é possível impor ao Tribunal de Justiça local a obrigação da revisão periódica da segregação cautelar, sem a provocação da defesa pelos meios processuais próprios.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido, com ratificação do tempo de condenação do agravado, sem alteração no resultado.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, ilegalidade da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo. Destaca que: (a) O recorrente foi preso temporariamente no dia 09/04/2018, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, sendo convertida em preventiva em 12/04/2018 [...]. Em 19/10/2020 foi proferida sentença condenatória. [...] em 25/10/2022 foi iniciado o julgamento da Apelação Criminal [...] porém, após sustentação oral da Defesa, o relator adiou o julgamento, sem prazo definido para a continuidade do julgamento; (b) a constrição cautelar revogada pela desídia estatal na condução de um processo não possui relação com a necessidade da prisão, mas ao vilipêndio da garantia constitucional da razoável duração das causas em juízo; e (c) Embora a lei não tenha fixado o prazo máximo de duração da prisão preventiva, tal como ocorre com a prisão temporária, impôs o dever de reanalise de seus fundamentos a cada 90 dias [...]. Com efeito, se decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial, a prisão torna-se ilegal, devendo ser relaxada. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    O Magistrado de primeiro grau afirma que procedeu a revisão da prisão cautelar do paciente e agora, os autos estão no Tribunal de Justiça local. Consignou, ainda, que se trata de causa complexa, que envolveu 10 fatos, imputados aos 6 réus, sendo que 5 destes com defensores constituídos diferentes. 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do Magistrado ou da acusação, o que não ocorreu, na espécie. 



    Mostra-se razoável o tempo total de tramitação do processo e o prazo de pouco mais de 3 (três) meses de tramitação do recurso perante o Tribunal de Justiça local não é expressivo o bastante para justificar, por si só, a revogação da sua prisão. 



    Ademais “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    [...]



    Ora, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual retro citada. 



    Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 



    [...] acolho a posição firmada por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte: como os autos se encontram no Tribunal de Justiça local, eventual inconformismo da defesa com a manutenção da prisão preventiva do paciente deverá ser arguido nos autos do recurso interposto ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. A propósito, colhe-se da inicial acusatória: 



    [...] subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armamentos pesados e de guerra (armas de fogo) – em especial um fuzil 762 e outro 556- R15, além de uma metralhadora .50, utilizada para abater aeronaves –, valores transportados pelo carro-forte da empresa de segurança Brinks, mais precisamente a quantia, em espécie, de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), conforme informado às fls. 427/428, além de diversas armas de fogo (revolver calibre .38, marca Taurus, n.º EY527568; revolver calibre .38, marca Taurus, n.º 1275985; revolver calibre .38, marca Taurus, n.º QD517980; espingarda calibre .12, marca Boito, n.º E5099208; espingarda calibre .12, marca CBC, n.º AGB165581; espingarda calibre .12, marca CBC, n.º 101315) pertencentes à empresa transportadora e que eram utilizadas pelos quatro seguranças que tripulavam o veículo [...]. 



    Em suma, trata-se de causa complexa, que envolveu 10 fatos, imputados a 6 réus, sendo que 5 destes com defensores constituídos diferentes. Nesse contexto, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Tribunal de Justiça celeridade no julgamento do recurso de Apelação. 



    Por fim, o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente